Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700387-43.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REGINALDO CORREIA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Constata-se que o Ministério Público não foi intimado para se manifestar sobre o pedido formulado pela defesa (ID 66728415), manifestando-se somente quanto à certidão emitida (ID 67870289). Encaminhe-se ao Ministério Público. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006